Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709135-25.2020.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o apelante anexou comprovante de pagamento (ID 18427219) desacompanhado da respectiva guia de custas. Assim, faculto ao apelante a regularização do recurso juntando a respectiva guia de custas ou a efetuar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, em atenção ao art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator